Tribunal: TJDFT
Processo: 0718559-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718559-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE GANDRA PEREIRA AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RENE GANDRA PEREIRA contra decisão (ID 194854141) proferida pelo 15a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0724482-35.2019.8.07.0001 determinou a manutenção da penhora efetivada no ID origem 194333316, até o percentual de 15% (quinze por cento) do salário bruto do exequente, o que corresponde a R$ 3.538,87 (três mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos). Alega o agravante, em síntese, o desconto de 15% de sua remuneração não merece substituir no caso concreto, porquanto a maior parte de seu salário está já se encontra comprometida, acrescentando que “o bloqueio realizado nas contas bancárias em nome do Agravante incidiu sobre saldo de salário, o que é vedado pela legislação vigente, por se tratar de verba dotada de caráter de impenhorabilidade”. Sustenta que considerando a “Ainda que a decisão tenha procedido com o desbloqueio de R$2.430,36 (dois mil quatrocentos e trinta reais e trinta e seis centavos), o valor bloqueado foi de R$3.538,87 (três mil quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos)”, e que “o salário líquido do Agravante é de R$7.342,52 (sete mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) 25. O valor bloqueado é de 48,19% do salário líquido recebido pelo Agravante. 26. Não há como um bloqueio de quase metade de seus vencimentos não comprometer sua subsistência e de sua família.”. Defende que “ainda que se entenda possível a penhora de verba salarial, apenas por hipótese, o percentual penhorado deve incidir sobre o valor do salário líquido”, que “não possui outras fontes de renda, de modo que todo o valor existente em sua conta bancária é decorrente de seu salário”, e que “o desbloqueio dos valores é medida necessária em respeito ao disposto no art. 833 do CPC, para que não haja prejuízo na subsistência do Agravado”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão da tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos. No mérito, requer o provimento recursal com a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de penhora do salário do agravante. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo recursal em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem (ID origem 49421433), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Primeiramente, conquanto a parte recorrente mencione efeito suspensivo no bojo da peça recursal, pelo ato judicial vergastado e analisando o pedido segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), apura-se que a tutela de urgência almejada no vertente recurso é verdadeira antecipação da tutela recursal. E à luz do princípio da fungibilidade das tutelas de urgências nas balizas desta espécie será doravante analisado. Assim, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso ora em foco, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Versa o caso narrado nos autos sobre impugnação à penhora da remuneração da parte devedora, veiculada em um primeiro momento pela petição de ID origem 194224500, e reiterada em pleito elencado como tutela de evidência no ID origem 194534199, pedidos que foram apreciados e parcialmente acolhidos pela decisão agravada, que manteve a contrição tão somente no patamar de 15% (quinze) por cento do salário bruto do executado. Primeiramente, cumpre estatuir que esta Turma Cível, na esteira da orientação do Superior Tribunal de Justiça, tem adotado o entendimento no sentido da mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pela possibilidade de penhora de remuneração, com a condicionante de manutenção da dignidade do devedor. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento, para manter a penhora sobre o percentual de 15% da remuneração líquida mensal do devedor. (Acórdão 1710132, 07046646120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora em 10% sobre os rendimentos do agravado não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1700391, 07074411920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, verifica-se, tal qual narrado nas razões recursais, que o agravante é servidor público aposentado, percebendo proventos brutos da ordem de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), valor que é reduzido a pouco mais de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais) após descontos obrigatórios e de empréstimos voluntários (ID origem 194224502). No que concerne às despesas apresentadas, para além daqueles que são descontados diretamente no holerite, acosta aos autos tão somente extrato bancário no qual se verifica múltiplos gastos de consumo que denotam apenas seu padrão elevado de consumo, não fazendo prova de qualquer outro dispêndio com sua manutenção ou de sua família, não havendo notícia, ainda, de gastos com dependentes para além da pensão alimentícia consignada em seu holerite, já considerada para o valor líquido apuado alhures. Com efeito, a parcela a ser constrita mensalmente de sua remuneração, segundo o comando da decisão de ID origem 194854141, recai sobre 15% (quinze por cento) do valor bruto da remuneração percebida, o que corresponde a R$ 3.538,87 (três mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), para fazer frente a um débito que, “em setembro de 2023, perfazia o montante de R$ 220.849,26” segundo o Juízo a quo. Em uma análise rasa, típica deste momento processual, verifica-se que a parte executada possui capacidade de fazer frente à penhora nos moldes determinados na origem, sem que tal redução implique em ofensa ao mínimo existencial, nem comprometa a mantença do devedor, não havendo se falar em patamar desarrazoado que mereça minoração em caráter liminar. Cumpre referir, ainda, que para além da ausência de demonstração nos autos de que a contrição infringiria a sua garantia a um mínimo existencial, colhe-se dos autos que o débito não pode ser adimplido por meio de pesquisas e constrições junto aos sistemas de praxe (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não houve pagamento voluntário nem proposta de acordo, de modo que não se pode olvidar que guarnece ao credor o direito de perseguir e ver satisfeito seu crédito. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada, o que não implica que, após ofertado o contraditório e em uma análise mais verticalizada pelo colegiado quando da apreciação meritória, outra conclusão não seja possível caso vislumbrados elementos que apontem para necessidade de ajuste da decisão agravada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator